Tribunal: STF
Processo: RE 255682
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO: PESSSOA FÍSICA
 NÃO COMERCIANTE OU EMPRESÁRIO: PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE: CF,
 art. 153, § 3º, II. NÃO-INCIDÊNCIA DO IPI.
I. - Veículo importado
por pessoa física que não é comerciante nem empresário, destinado ao
 uso próprio: não-incidência do IPI: aplicabilidade do princípio da
não-cumulatividade: CF, art. 153, § 3º, II. Precedentes do STF
relativamente ao ICMS, anteriormente à EC 33/2001: RE 203.075/DF,
Min. Maurício Corrêa, Plenário, "DJ" de 29.10.1999; RE 191.346/RS,
Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, "DJ" de 20.11.1998; RE 298.630/SP,
Min. Moreira Alves, 1ª Turma, "DJ" de 09.11.2001.
II. - RE
conhecido e provido. Agravo não provido.